Tribunal: STF
Processo: HC 248194
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 900.985/SP (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 28, caput (porte de drogas para uso pessoal), da Lei nº 11.343, de 2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas (e-doc. 3, p. 6).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o paciente à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, ante o cometimento do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente o writ (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (porte de drogas para uso pessoal). Alega ser pequena a quantidade de drogas apreendidas. Diz não haver qualquer elemento indicativo da mercancia de entorpecentes. Salienta que o paciente foi abordado em frente à própria residência, em região que não é reputada como ponto de venda de drogas. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca o restabelecimento da sentença proferida pelo juízo de primeira instância 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Constata-se que aquela Corte, sem adentrar as matérias de fundo, limitou-se a assentar a ausência de ilegalidade manifesta apta a viabilizar o conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator